Tribunal: TJDFT
Processo: 0734766-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734766-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL - COORPRE, que indeferiu o pedido de complementação do adiantamento preferencial de 50 para 100 salários mínimos, pela falta de vigência a Lei Distrital 6.618/2020 à época do levantamento e pelo disposto no art. 9o da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. O impetrante requereu a concessão da segurança para que o crédito complementar fosse incluído na lista superpreferencial. O acórdão, que julgou integralmente o mérito da causa, denegou a segurança (ID 43609917). Registre-se a ementa do julgado: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DA COORPRE/TJDFT. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. ATO ADMINISTRATIVO DELEGADO A MAGISTRADO. PRECEDENTE. PRECATÓRIO. CRÉDITO ORIGINÁRIO SUPERPREFERENCIAL (ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). VERBA ALIMENTAR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. APARENTE VÍCIO FORMAL, APESAR DE SUA VIGÊNCIA. NOVO EXERCÍCIO DE SUPERPREFERÊNCIA. MESMO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. NORMA SUPERVENIENTE QUE REGULAMENTA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS. IRRETROATIVIDADE. PREFERÊNCIA EXERCIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 1o DA LINDB. NOVA CONCESSÃO. VEDAÇÃO. ART. 9o DA RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. EXERCÍCIO DE NOVAS PREFERÊNCIAS, DE NATUREZAS DISTINTAS. RESTRIÇÃO. PRECATÓRIOS DIVERSOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 1. Nos termos do art. 100, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal (CF), para o exercício da “superpreferência” no recebimento de precatórios, são necessários dois requisitos: que os débitos tenham natureza alimentícia e que o credor tenha idade superior a 60 (sessenta) anos idade etc. Apesar disso, seu § 13o possibilita, sem restrições, que credor de precatórios ceda seu crédito a terceiros. 2. No Distrito Federal, as normas constitucionais foram regulamentadas pela Lei Distrital 6.618/2020, que ampliou o limite máximo para pagamento das requisições de pequeno valor previsto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, de 10 para 20 salários mínimos. Por conta disso, o impetrante pleiteia complementação preferencial até o quíntuplo desse limite, de 100 salários mínimos. 3. Independentemente de vício formal da lei distrital vigente, nos termos das declarações de inconstitucionalidade de normas anteriores (ADIs no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), não há direito líquido e certo ao novo exercício de superpreferência no mesmo precatório. O julgamento do RE 729.107/DF deu origem ao Tema 792 da repercussão geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Conforme esse julgamento, a outra norma distrital sobre o mesmo tema, para reduzir o limite de pagamento para RPVs de 40 para 10 salários mínimos, foi considerada inaplicável. 4. Conclui-se que a lei regulamentadora do regime de precatórios possui natureza material e processual, motivo pelo qual não pode retroagir: a lei só é aplicável aos processos em curso, ou seja, quando ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória. Por conseguinte, a pretensão do impetrante viola, em princípio a coisa julgada e a segurança jurídica, visto que o trânsito em julgado da sentença que originou o precatório ocorreu antes da vigência da Lei Distrital 6.618/2020. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF. 5. A inexistência de direito líquido e certo também decorre do fato de que o adiantamento superpreferencial relativo ao precatório foi exercido pelo impetrante em 8/6/2020Todavia, a Lei Distrital 6.618/2020, que ampliou o limite de adiantamento, só entrou em vigor em 15/6/2020, data de sua publicação, sete dias depois do pagamento na conta do impetrante. É a publicação que determina a vigência da nova lei, não a promulgação, nos termos do art. 1o do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB). 6. Diante do efetivo exercício da preferência conforme a legislação vigente à época, não é possível a concessão de nova preferência, sobre o mesmo precatório, sob pena de inviabilizar a rígida ordem de pagamento cronológico prevista também para os créditos preferenciais. Por esse motivo, incide a proibição prevista no art. 9o da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. A referida resolução não se limita ao fato de haver ou não proibição para o exercício do mesmo tipo de preferência, em razão de idade, de deficiência etc. O objetivo da norma é impedir a concessão de mais de um pagamento prioritário, a qualquer título, sobre o mesmo precatório. 7. Mesmo que a referida lei distrital seja utilizada como fundamento pelo impetrante, ela não tem caráter retroativo. E, mesmo se retroagisse, a superveniência da norma não poderia ser utilizada para o deferimento do pedido, pois existe impedimento expresso de novo pagamento, por qualquer motivo, inclusive a superveniência lei. 8. Os precedentes dos tribunais superiores citados na petição inicial são inaplicáveis ao caso. Aqui não se trata de pagamento preferencial ao mesmo credor preferencial, em mais de um precatório, o que é permitido pela jurisprudência. Pelo contrário, trata-se um único precatório com preferência exaurida, e sem amparo na legislação vigente à época do levantamento. Logo, a pretensão não se refere à simples complementação de precatório, mas de novo adiantamento, procedimento proibido pelo CNJ. Precedentes deste tribunal. 9. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.” O impetrante interpôs recurso ordinário (ID 44716183). O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por meio de decisão do Ministro Benedito Gonçalves, deu provimento ao recurso ordinário (ID 56691199, pp. 42/46). A União interpôs agravo interno (ID 56691199, pp. 55/59), o qual foi desprovido pela 1a Turma do STJ (ID 56691199, pp 93/101). O acórdão foi assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A conclusão externada pela instância ordinária encontra-se em desconformidade com a orientação desta Corte e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o regramento constitucional de superpreferência (§ 2° do art. 100 da Constituição Federal), não veda o gozo do novo teto por credores anteriores. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (ID 56691199, pp. 108/110 e 126/140). O acórdão transitou em julgado em 05/03/2024 (ID 56691199, p. 140). Nos termos do art. 536 do CPC, Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 dias, sobre o cumprimento da decisão. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator